Tribunal: STF
Processo: HC 235402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Higor Henrique de Souza, advogado, em 21.11.2023, em benefício de Cleiton Luiz Mastellari, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.8.2023, conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 851.160/SP.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente condenado, em 4.8.2022, na Ação Penal n. 1500480-74.2021.8.26.0063, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Barra Bonita/SP, à pena de três meses e vinte e dois dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no § 9º do art. 129 c/c o inc. II do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal praticada contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar), contra a sua esposa, pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “Consta da denúncia que o acusado e a vítima são casados há 15 (quinze) anos e têm 3 (três) filhos. Ocorre que o acusado é usuário de álcool e cocaína. Na madrugada dos fatos, Cleiton, que é caminhoneiro, chegou de viagem alterado em razão do uso de cocaína e passou a discutir com a vítima. Após, desferiu contra ela socos no rosto, puxões de cabelo e uma facada na coxa. A vítima, então, pediu socorro à sua cunhada Patrícia Evelyn Arildo Mastellari, que a encaminhou ao Hospital São José de Barra Bonita para receber atendimento médico. A vítima foi socorrida ao hospital de Barra Bonita e precisou receber cinco pontos na coxa em razão do golpe de faca sofrida, tendo suportado lesão corporal de natureza leve.



    (...)



    Apesar da alteração da versão da vítima em audiência, não há que se falar em condenação com esteio apenas em provas colhidas no inquérito policial, isso porque, o laudo de lesões é irrepetível e consentâneo com o primeiro depoimento e diante do relato do acusado que em juízo admitiu ter ‘saído no tapa com a vítima’. Não é outro o entendimento do E. TJSP sobre a alteração da versão da vítima, após reconciliação com o acusado:



    (...)



    Ainda que o acusado negue ter esfaqueado a vítima, é suficiente para caracterização do delito a admissão que com ela saiu no tapa, já que ficou comprovado pelo laudo de lesões e pelas fotos que a vítima tinha ferimentos na cabeça e nos ombros (fls. 24 e 25). Ainda, de acordo com o laudo (fls. 74/75) a vítima sofreu ‘ferimento corto contuso com cerca de 5,0 cm em coxa esquerda’, por meio de agente contundente, a indicar as agressões praticadas pelo réu.



    (...)



    Outrossim, o fato do Réu estar embriagado não afasta a culpabilidade, pois, sendo voluntária a embriaguez, conforme afirmado por ele próprio – voluntariamente ingeriu bebida alcoólica e não estava absolutamente embriagado, como disse a vítima –, o Réu não se isenta da pena, na forma do art. 28, II, CP. 



    Conforme dispõe claramente a Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, em seu artigo 5º, inciso III, é prescindível a relação de coabitação, incidindo a mencionada norma nos casos em que houve relação afetiva entre a vítima e o agressor. No caso dos autos, a vítima e o réu são casados há 15 anos. 



    Anoto, por fim ademais, que a mera alegação de lesões mútuas não afasta a aplicação da Lei nº 11.340/06, porquanto não demonstradas pela defesa e porque estas, isoladamente, não retiram a presunção de vulnerabilidade da mulher, ainda que a vítima tenha, em algum momento, investido contra o acusado com uma faca, as lesões por ele ocasionadas foram manifestamente desproporcionais, não caracterizando legítima defesa. Além disso, não é crível a versão do acusado de que a faca teria caído na perna da vítima ocasionando assim a lesão constatada pelo laudo pericial.



    (...)



    Ressalto, finalmente, que a eventual reconciliação do casal que, não tem o condão de afastar a incidência do Direito Penal, bem como a aplicação da penalidade prevista pelo legislador, até mesmo porque trata-se de ação penal pública.



    (...)



    Diante desse contexto, de rigor a condenação do réu como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/06, eis que ficou demonstrado que ele agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais.



    (...)



    Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu CLEITON LUIZ MASTELLARI como incurso no art. 129, § 9º, CP, c.c art. 5º, II da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto” (fls. 1-9, e-doc. 6). 



    3. Contra a sentença condenatória a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500480-74.2021.8.26.0063, desprovida pela Nona Câmara de Direito Criminal, em julgado com a seguinte ementa: 



    “Apelação. Artigo 129, § 9º, do Código Penal. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de desclassificação para a infração de ‘vias de fato’, além da fixação do regime inicial aberto. Não acolhimento. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido, expedindo-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 851.160/SP no Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz (e-doc. 4).



    5. Esse o ato impugnado. A defesa alega que “o paciente entrou em vias de fato com sua atual esposa, e que devido isso, respondeu o R. processo, a par disso, foi condenado a pena, logo acima, porém mesmo a pena sendo de 3 meses e 22 dias, o R. Câmara manteve a pena no regime inicial semiaberto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “diante da pena irrisória e [d]o caso concreto, requer a mudança do regime inicial da pena. Mesmo o Paciente tendo algumas condutas reprovadas no passado, o Paciente é tecnicamente primário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente tem três filhos menores que dependem dele, e que o paciente se encontra casado com a vítima. Não há de se olvidar que foi uma discussão excepcional entre casal que tomou maior proporção, que o paciente é trabalhador, visto que é caminhoneiro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1º a concessão da medida liminar, afim de que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade, ou, então cumprindo medidas; 



    2º a notificação da autoridade apontada como coatora, para que tome conhecimento do presente Habeas Corpus empreste as informações necessárias;



    3º ao final, a procedência da presente impetração, para conceder ao paciente a fixação em regime aberto, sendo substituída por restritiva de direito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 4.9.2023, denegou a ordem, na parte conhecida, ao Habeas Corpus n.851.160/SP.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 12.9.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (...)



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o paciente foi condenado, em 4.8.2022, à pena de três meses e vinte e dois dias de detenção, pela prática de lesão corporal praticada contra a sua esposa. No decreto condenatório, constou da dosimetria da pena imposta a Cleiton Luiz Mastellari:



    “Passo à dosimetria da pena. 



    No que se refere à pena base, a circunstância judicial da culpabilidade, não se trata, aqui, de avaliá-la como elemento do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), mas sim de sopesar a reprovação que o crime e o seu autor merecem. Da análise dos autos, verifica-se que a conduta do Réu foi inerente ao crime praticado, pois causou lesão leve à vítima, sendo que o fato dela ser sua esposa já foi considerado para a caracterização da qualificadora. Circunstância judicial neutra, portanto. 



    O Réu ostenta maus antecedentes, pois já foi condenado, por sentença transitada em julgado, duas vezes (processos nºs 0002012-75.2012.8.26.0063 e 0002842-80.2008.8.26.0063 – fls. 136/144), cuja extinção das penas pelo cumprimento se deu há mais de cinco anos. 



    Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. 



    Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou reduzir a pena.



    Os motivos do crime não podem pesar contra ou a favor do Réu. As circunstâncias do crime são especialmente graves, pois foi utilizada uma faca para agressão. Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa, sendo também essa circunstância judicial neutra. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.



    Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, e a existência de circunstância judicial negativa, aumento a pena em 1/4, fixando-a em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.



    O acusado é reincidente pois definitivamente condenado pelo processo de n. 0002012-75.2012.8.26.0063, fl. 137, com pena extinta em 2018. De outro lado, entendo que ao admitir que saiu no tapa com a vítima, confessou o delito de lesão corporal, devem as circunstâncias serem compensadas, mantendo-se a pena em seu patamar inicial.



    Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, ficando o Réu condenado à pena definitiva de detenção de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.



    Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, sendo o réu reincidente, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto. 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime é doloso e foi cometido mediante violência contra a pessoa (art. 44, I, CP). 



    Impossível a concessão da suspensão condicional da pena, uma vez o acusado é reincidente e seus maus antecedentes não recomendam a suspensão” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    Ao julgar o apelo criminal, no voto condutor para o acórdão, o Relator, Desembargador Sérgio Coelho consignou sobre o regime prisional imposto: “Por fim, o regime inicial semiaberto foi bem justificado, com base nos maus antecedentes e na reincidência do acusado. Realmente, o fato de tornar a delinquir, após ser advertido por condenações pretéritas, deixa claro que as penas anteriormente aplicadas de nada serviram no processo de ressocialização do acusado, reforçando a necessidade de fixação de regime inicial intermediário. Regime prisional aberto não atenderia ao caráter repressivo e preventivo da pena” (fl. 9, e-doc. 5).



    No mesmo sentido, ratificando as conclusões dos órgãos judiciais antecedentes, constou do ato impugnado nesta impetração:



    “No que tange à indigitada ilegalidade da fixação do regime inicial semiaberto, entendo que razão não assiste à defesa.



    Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012).



    O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’.



    Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena.



    No caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas – maus antecedentes e circunstâncias do delito –, concluo ser correta a aplicação de regime mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. Ilustrativamente: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.011/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 17/12/2021; AgRg no HC n. 601.228/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 29/10/2020.



    Ademais, apesar de a sanção aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstância judicial desfavorável justificariam, até mesmo, em consonância com o art. 33, § 2º, ‘c’, e 
§ 3º, do CP, a aplicação do regime fechado. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, consigno que o pedido de aplicação do art. 44 do CP não foi analisado pela Corte local, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância” (e-doc. 4).



    Na origem, o processo tramitou em segredo de justiça. Não há informação do início de cumprimento da pena pelo paciente.



    10. Na espécie em foco, embora a sanção de três meses e vinte e dois dias de detenção imposta ao paciente permitisse a fixação de regime inicial mais brando, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, com fundamento em circunstância judicial negativa (maus antecedentes), dado jurídico para o aumento da pena-base imposta pelo crime de lesão corporal, associada à reincidência do paciente, bastando para justificar a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. Cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Lesão corporal de natureza grave. Regime  inicial. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos. 4. Não incidência do art. 44, I, do CP, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o emprego de violência real. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.670-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 
DJe 3.5.2022).



    11. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi objeto de análise pela autoridade judicial no ato apontado como coator, considerado o que se assentou, a saber, “consigno que o pedido de aplicação do art. 44 do CP não foi analisado pela Corte local, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância” (fl. 5, e-doc. 4).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância, como se constata, por exemplo, no HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e no HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    12. Ademais, o crime em análise foi cometido com violência real a pessoa, o que afastaria de imediato a possibilidade de substituição da pena nos exatos termos do inc. I do art. 44 do Código Penal (HC n. 211.670-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora